Tribunal: TJDFT
Processo: 0716192-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDAS NÃO ATENDIDAS. INÉRCIA. SENTENÇA PROFERIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM FULCRO NO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 485, I, AMBOS DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA SUA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Considerando que o duplo efeito se opera ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 1.1. Não conhecimento da pretensão.
2. Em relação à gratuidade de justiça, a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer situação fática que demonstre que sua situação financeira preenche os requisitos para a sua concessão, estando ausente o preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 4o e 9o, inciso I, da Resolução 271/2023 - Defensoria Pública, que revogou a Resolução 140/2015, ao arrolar os pressupostos para se classificar a parte como hipossuficiente.
3. É dever do autor fornecer os meios adequados para o correto prosseguimento do processo, de modo que não é possível admitir que a sua inércia lhe seja favorável.
4. Diante da inércia da autora e da ausência dos requisitos para viabilizar o julgamento do mérito e, considerando, ainda, que foi conferida à autora a oportunidade de sanar os vícios constantes na peça inaugural, correta está a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em atenção ao art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do CPC.
5. Recurso conhecido parcialmente e, na sua extensão, desprovido.